Tribunal: TJDFT
Processo: 0701301-32.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701301-32.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE MAMEDE AGRAVADO: ÁLDERSON NARCIZO DE SOUSA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria José Mamede em face da decisão proferida durante a fase de cumprimento de sentença pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos do PJE 0714317-32.2020.8.07.0020, em que se pretende a reforma da decisão interlocutória para que seja determinada a intimação do Agravado para que indique bens à penhora, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça e multa, bem como que na intimação seja advertido das medidas coercitivas cabíveis, em especial a suspensão da CNH. É, em breves linhas, o relatório. Decido. DECIDO Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. O agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 160856050 – autos originais): Indefiro o pedido de intimação do executado para indicar bens à penhora. Não houve a penhora de bens e eventual aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, V e parágrafo único do CPC) demanda a verificação do elemento subjetivo do dolo do devedor, motivo pelo qual, sem que fique demonstrada a intenção da parte em causar embaraços ao trâmite processual, a inércia do devedor em apontar bens passíveis de penhora não caracterizaria, por si só, a prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Proceda-se à pesquisa de ativos em desfavor da parte executada (R$ 18.433,12 - id.160385998), via SISBAJUD, por reiteração, pelo período de 10 (dez) dias. (grifei) No caso, observa-se que a decisão impugnada não se amolda às hipóteses normativas para a interposição do presente recurso. Ademais, houve a penhora de valores da conta do Agravado (ID 168166193 e 168166194), fato que revela a efetividade, ainda que parcial, das medidas determinadas pelo juízo. Ademais, não se vislumbra que a decisão apresente erro de procedimento ou ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, em observância ao disposto no art. 3o c/c art. 27, da Lei n.o 12.153/2009, art. 80, incisos I a III, do RITR do TJDFT, bem como à Súmula no 07 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência, tendo em vista que não se trata de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Nesse contexto, ausentes as hipóteses legais de cabimento, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Oportunamente, ao arquivo. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora